Tribunal: TCU
Processo: 046.443/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2338/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, nos termos do art. 7o, I, da Resolução TCU no 206/2007, ACORDAM em considerar prejudicada, por perda de objeto, a apreciação de mérito dos atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 046.443/2020-7 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessadas: Albertina Pereira Ferreira (XXX.889.547-XX); Emilia Marina Schmitt (XXX.012.950-XX); Juracema Goncalves Moreira (XXX.699.916-XX); Leandrina Soares dos Santos (XXX.511.709-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Rodoviária Federal 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.